Tribunal: TCU
Processo: 020.267/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ato de aposentadoria ilegal .

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná contra o Acórdão 7446/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato inicial de aposentadoria da Sra. Maria de Fatima Tondelli, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, determinando, excepcionalmente, o registro do ato, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023; 9.2. orientar a AudPessoal que proceda às anotações devidas no sistema e-Pessoal relativamente ao ato da interessada; 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e à interessada.